Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-17.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação de restituição de valores. Investimento na instalação de rede de transmissão de energia elétrica ao lote do autor. Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em resposta. Prevenção recursal não verificada. Contratos e causas individualizadas, ainda que os fundamentos jurídicos sejam semelhantes. Mérito. Implantação de infraestrutura de energia elétrica em lote urbano. Contextualização à luz

Ementa:
Ação de restituição de valores. Investimento na instalação de rede de transmissão de energia elétrica ao lote do autor. Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em resposta. Prevenção recursal não verificada. Contratos e causas individualizadas, ainda que os fundamentos jurídicos sejam semelhantes. Mérito. Implantação de infraestrutura de energia elétrica em lote urbano. Contextualização à luz do Plano de Universalização introduzido pela Lei n. 10.438/02. Considerações de que o art. 40 da Resolução ANEEL n. 414/2010 estipula a isenção de participação financeira ao usuário no pedido concernente a residência na qual carga a ser instalada não exceda 50 Kw. Inexistência de indícios de que a propriedade do autor ultrapasse essa carga. Investimento que deve ser suportado pela requerida. Restituição devida. Descabimento, porém, da repetição em dobro. Caso que retrata engano justificável, na dicção do art. 42, parágrafo único, do CDC, máxime diante do ajuste contratual e da controvérsia jurisprudencial acerca da questão. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.